Tribunal: TJDFT
Processo: 0721000-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO ENQUADRÁVEL NA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL SOB OS CRITÉRIOS QUALITATIVO (NATUREZA DA CAUSA) E QUANTITATIVO (EXPRESSÃO PECUNIÁRIA DO PEDIDO). ELISÃO DA COMPETÊNCIA MOTIVADA PELO PRÉVIO AJUIZAMENTO DE AÇÃO IDÊNTICA PERANTE VARA CÍVEL. AÇÃO EXTINTA, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PREVENÇÃO. PREMISSA. JUÍZOS DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL IDÊNTICA (CPC, ART. 286, II). JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E JUÍZO CÍVEL. JUÍZOS COM COMPETÊNCIA DISTINTA. PREVENÇÃO INEXISTENTE. COMPREENSÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FACULDADE DA PARTE PELA ELEIÇÃO DO JUÍZO. FACILITAÇÃO DO ACESSO AO JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
1. A prevenção do juízo ao qual endereçada ação que vem a ser extinta, sem resolução do mérito, para processamento e julgamento de ação replicada, consoante dispõe o legislador processual (CPC, art. 286, II), é orientada pelo princípio do juízo natural do qual emergira o princípio da perpetuação da jurisdição (CPC, art. 43), tornando inviável que a parte escolha o juízo perante o qual litigará, estando sua órbita de incidência, contudo, paramentada pela competência funcional.
2. Extinta a ação primeiramente aviada e endereçada ao juízo cível, sem resolução do mérito, a renovação da pretensão, agora com endereçamento ao juizado especial cível, descerrando situação de juízos de competência funcional diversa – juízo cível e juizado especial cível -, ambos competentes para processamento e julgamento da ação, a opção pelo juizado especial ilide a regra de prevenção, pois a opção não implica ofensa ao princípio do juiz natural em razão da diversidade de competência funcional dos juízos
3. Renovada a ação primeiramente extinta pelo juízo cível ao qual endereçada, optando a parte por seu endereçamento ao juizado especial cível, encerrando a opção direito subjetivo que legalmente lhe é assegurado, não subsiste estofo legal para que, assim distribuída, seja redistribuída ao juízo cível ao qual endereçada a ação primeiramente formulada sob o prisma da prevenção, porquanto, a par de não se aplicar a regra de prevenção legalmente estabelecida por se estar diante de juízos de competência diversa, implica a redistribuição violação ao direito assegurado à parte de litigar perante o juizado especial.
4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o juizado especial cível suscitado. Unânime.